Tribunal: TJPA
Processo: 0816500-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816500-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. D. S. S., TAYNARA ANDREZA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

1.
Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para afastar a obrigatoriedade de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, mantendo, contudo, a determinação de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a ser realizado na rede credenciada, conforme indicação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode limitar ou restringir tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente diagnosticado com TEA, sob alegação de carga horária excessiva e necessidade de reavaliação periódica do plano terapêutico; e (
ii
) se há elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática que determinou a manutenção da cobertura assistencial das terapias prescritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. As relações jurídicas entre beneficiário e operadora de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo os
arts
. 14 e 51, IV, do CDC, vedando-se cláusulas abusivas e limitações incompatíveis com a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato.

4.
A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC mostra-se adequadamente fundamentada diante da presença da probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica de tratamento multidisciplinar intensivo, e do perigo de dano, caracterizado pelo risco de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor diagnosticado com TEA.

5.
A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com Transtorno do Espectro Autista acesso integral às ações e serviços de saúde, enquanto a Lei nº 14.454/2022 reforça a possibilidade excepcional de cobertura de procedimentos não expressamente previstos no Rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais.

6.
A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 estabelece que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente ao beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, incluindo TEA.

7.
A alegação de carga horária excessiva não autoriza a operadora a substituir unilateralmente a prescrição médica, competindo ao profissional assistente definir a intensidade, frequência e metodologia terapêutica adequadas ao quadro clínico do paciente.

8.
Ausência de fato novo ou argumento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a agravante à reiteração de teses já apreciadas no Agravo de Instrumento.

9.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecem a obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito a pacientes com TEA, inclusive mediante método ABA, observada a indicação médica e os normativos da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

10. Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde não pode limitar unilateralmente tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, quando evidenciada a necessidade clínica e a adequação terapêutica indicada pelo médico assistente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 227; CPC,
arts
. 300 e 1.021; CDC,
arts
. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; STJ, REsp 1.948.909/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
publ
. 06.12.2022; TJPA, AI nº 0812148-48.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado,
DJe
23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática lançada
no Agravo de Instrumento interposto em face do menor
P. D. S. S.
, representado por sua genitora
TAYNARA ANDREZA DA SILVA MONTEIRO
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reformar a decisão recorrida quanto à obrigatoriedade de cobertura do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, determinando, contudo, que o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor agravado fosse realizado na rede credenciada, conforme as condições indicadas no laudo médico, especialmente quanto ao número de horas e individualização das sessões, mantendo, ainda, a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Na
decisão agravada
(id n.º 33358915), esta Relatoria consignou, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstravam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante dos laudos médicos que atestavam a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas, em consonância com a legislação consumerista, a Lei n.º 9.656/1998, a Lei n.º 14.454/2022 e os normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Na mesma decisão, afastou-se, contudo, a obrigatoriedade de custeio do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, por não integrar, em regra, a cobertura assistencial obrigatória dos planos de saúde.

Em suas
razões recursais de Agravo Interno

(
id n.º 33995408
)
, a agravante sustenta

a necessidade de reavaliação periódica do plano terapêutico do menor, sustentando que a decisão monocrática teria mantido carga horária excessiva de terapias, superior a 40 (quarenta) horas semanais, sem previsão de revisão clínica e terapêutica
.

Argumenta
que a prescrição médica teria sido elaborada de forma genérica e desarrazoada, sem observância das peculiaridades do caso concreto e sem indicação adequada de protocolos avaliativos, plano terapêutico singular e metas terapêuticas
, e,
que a manutenção da carga horária prescrita inviabilizaria o convívio social, atividades de lazer e frequência escolar do menor
.

Defende
que as terapias ABA devem ser restritas ao ambiente
clínico
,e
,
que as clínicas particulares utilizariam prescrições excessivas sem respaldo técnico adequado
,
razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática para afastar integralmente as determinações impostas à operadora de saúde ou, subsidiariamente, determinar a reavaliação periódica do tratamento prescrito.

Conforme certidão
(
id n.º 34778098
)
, até a data de sua lavratura não houve
apresentação de
contrarrazões
, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para afastar a obrigatoriedade de cobertura do acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, mantendo, todavia, a obrigação da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, a ser realizado na rede credenciada e conforme as condições indicadas no laudo médico, especialmente quanto ao número de horas e à individualização das sessões.

Pois bem.

Não vislumbro razão jurídica apta a ensejar a retratação da decisão agravada.
Explico.

A agravante, em suas razões, não apresenta elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Sua insurgência concentra-se na alegação de que a carga horária prescrita seria excessiva, superior a 40 (quarenta) horas semanais, e de que haveria necessidade de avaliação periódica do plano terapêutico.

Todavia, tais argumentos, embora relevantes sob a perspectiva do acompanhamento clínico do paciente, não autorizam a operadora de saúde a negar, limitar unilateralmente ou substituir a terapêutica indicada pelo profissional assistente, sobretudo quando se trata de criança diagnosticada com TEA e submetida a tratamento multidisciplinar essencial ao seu desenvolvimento.

A
s relações entre usuário e operadora de plano de saúde se submetem, de forma consolidada, à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da prestação de serviços. Nesse contexto, incide o art. 14 do CDC, que assim prevê:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Também se mostra pertinente o art. 51, IV, do mesmo diploma, segundo o qual:
“
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;
”.

A parte agravante não apresenta elemento novo, jurídico ou fático, capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida. Ao revés, limita-se a reiterar, em essência, as alegações já deduzidas no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, à natureza do Rol da ANS, à inexistência de cobertura contratual para determinadas terapias, à possibilidade de atendimento pela rede credenciada e ao alegado impacto econômico-financeiro decorrente da manutenção da tutela.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a
probabilidade do direito
decorre da existência de prescrição médica indicando tratamento multidisciplinar intensivo aos menores beneficiários, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, ao passo que o
perigo de dano
se evidencia pela própria natureza continuada e essencial das terapias prescritas, cuja interrupção, limitação indevida ou inadequação pode comprometer o desenvolvimento infantil, especialmente em se tratando de crianças, sujeitos de proteção integral e prioritária.

A
tese recursal fundada na suposta impossibilidade de cobertura por ausência de previsão específica no rol da ANS não é suficiente, por si só, para afastar o dever assistencial na hipótese concreta. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EREsp
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, assentou, conforme transcrito na própria decisão agravada, a seguinte orientação:

“1 - O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
”

A leitura adequada desse precedente demonstra que o STJ não estabeleceu uma vedação absoluta ao custeio de procedimentos não nominados isoladamente no rol, mas, ao revés, reconheceu hipótese excepcional de cobertura quando o tratamento é indicado pelo médico assistente e se apresenta necessário ao caso concreto.

A
disciplina normativa específica da ANS milita em desfavor da pretensão da agravante. A decisão agravada consignou, com acerto, a inteligência do art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, nos seguintes termos:
“
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
”
.

Esse comando regulamentar é particularmente relevante para o desate da controvérsia, porque desloca o foco da discussão da nomenclatura isolada de cada procedimento para a efetiva disponibilização do método ou técnica indicados pelo profissional assistente.

Em se tratando de paciente diagnosticado com TEA, submetido a plano terapêutico multidisciplinar intensivo, não se mostra juridicamente aceitável que a operadora, a pretexto de fragmentar o tratamento em rubricas estanques, forneça cobertura apenas parcial, desarticulando o programa terapêutico prescrito. A obrigação contratual, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da própria regulação setorial, deve ser compreendida de forma finalística, voltada à efetiva assistência à saúde do beneficiário.

Cumpre salientar, ainda, que o direito em discussão deve ser examinado à luz da centralidade constitucional da tutela da saúde. O art. 196 da Constituição da República dispõe, in verbis:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora a controvérsia se estabeleça no âmbito da saúde suplementar, e não na prestação estatal direta, é certo que a interpretação dos contratos de plano de saúde deve guardar coerência com a máxima efetividade do direito fundamental à saúde, sobretudo quando se está diante de criança ou adolescente em condição de especial vulnerabilidade clínica.

Não desconheço a argumentação da agravante acerca do mutualismo contratual e do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, mas tais vetores não autorizam a recusa de cobertura quando o tratamento se mostra necessário, prescrito por médico assistente e não adequadamente substituído por alternativa equivalente disponibilizada pela operadora.

A proteção ao equilíbrio atuarial do contrato não pode ser convertida em fundamento genérico para negar tratamento essencial ao desenvolvimento de paciente acometido por transtorno do neurodesenvolvimento.

Acresce que o agravo interno não trouxe elemento novo, superveniente ou tecnicamente idôneo capaz de infirmar a conclusão monocrática. A insurgência limita-se, em substância, a reiterar os mesmos argumentos já apreciados, notadamente a taxatividade do rol da ANS, a suposta natureza educacional da psicopedagogia e a objeção ao custeio fora da rede, sem demonstrar erro de julgamento. Nessa conjuntura, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n.º 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabeleceu, em seu art. 3º, III, o direito da pessoa com TEA ao acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades. A Lei n.º 9.656/1998, por sua vez, deve ser interpretada em consonância com a legislação consumerista e com a Lei n.º 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde para admitir a cobertura de tratamento não previsto expressamente no rol da ANS, desde que atendidos os critérios legais.

Ademais entendo
q
ue
,
não obstante a profícua discussão jurídica acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS, que resultou inclusive na edição da Lei n. 14.454/2022, é cediço que tal Agência passou a reconhecer a autonomia técnica do profissional de saúde para aplicar os procedimentos e terapias que julgar mais adequadas ao quadro clínico do paciente, notadamente nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.

Nesse sentido, a Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS alterou o art. 6º da Resolução Normativa n. 465/2021, que passou a vigorar acrescida do § 4º,
acima mencionado.
Assim, notório que a prescrição de métodos e técnicas multidisciplinares devem ficar, principalmente, a cargo do médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, limitando-se a operadora do plano de saúde a oferecer atendimento, nos termos do normativo em comento.

Em casos análogos, vejamos jurisprudências neste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA), incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.
2. Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: “para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”.
3. Cabe ao profissional que acompanha o paciente, mais capacitado dentro do seu conhecimento científico e conhecedor das necessidades e peculiaridades do menor tutelado, indicar os procedimentos adequados a
garantir
a saúde dele.
4. Hipótese dos autos em
queexiste
prescrição do médico que assiste o menor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o paciente necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente. 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade”. (TJPA. Agravo de Instrumento n. 0812148-48.2020.8.14.0000. Rel. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado.
DJe
23/08/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. AUTISMO. PREVISÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.
2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente e a previsão do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde, a cobertura para seu fornecimento é obrigatória, uma vez que, de acordo com a ANS, o portador do transtorno do espectro autista tem garantido o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
3. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0803252-11.2023.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno)

Também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça se observam julgados na mesma linha exposta alhures, nos termos da decisão monocrática proferida no Recurso Especial n. 1948909/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicada em 06/12/2022:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(
STJ - REsp: 1948909 RJ 2021/0217623-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 06/12/2022).

Ressalto
ainda, que
a alegação de carga horária excessiva, por si só, não autoriza a reforma da decisão agravada. A definição da intensidade, frequência e metodologia terapêutica pertence, em regra, ao médico e à equipe assistente que acompanham o paciente, não podendo ser substituída por critério econômico da operadora.

A eventual necessidade de reavaliação periódica do plano terapêutico é inerente à própria natureza do tratamento continuado e pode ser exigida no curso do cumprimento da medida, sem que isso implique autorização para suspensão unilateral das terapias ou limitação automática da cobertura.

Desse modo, o agravo interno não demonstra desacerto jurídico da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas de forma fundamentada. Inexiste, portanto, motivo para retratação ou reforma do
decisum
.

Assim, inexistindo fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar a decisão monocrática recorrida, e estando demonstrada a presença dos requisitos da tutela de urgência, deve ser preservada a determinação de custeio dos tratamentos prescritos aos menores, nos limites fixados na origem.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/06/2026